Tribunal: TJDFT
Processo: 0750318-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750318-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACIR RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL GRUBERT em favor de MOACIR RODRIGUES DE SOUSA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. Relata que o paciente se envolveu em acidente de trânsito com uma motocicleta e, após início de agressão física por populares e por uma das vítimas, zelando por sua integridade, fugiu do local e foi para sua casa, deixando o veículo em outro local, a fim de proteger sua família, devido ao receio de ser perseguido. Aduz que, chegando em casa, o paciente ingeriu bebida alcoólica porque estava muito nervoso em virtude da tensão vivida e, passado mais de uma hora do acidente, recebeu a polícia em sua casa, sendo levado à delegacia, onde realizado teste de etilômetro, que acusou a presença de álcool em seu organismo. Acrescenta que, por essa razão, foi lavrado auto de prisão em flagrante, sem que fosse dada a oportunidade de o paciente depor perante a autoridade policial, a qual alegou, de forma inverídica, o estado de embriaguez, sendo que o paciente estava apto a depor tanto que, antes, indicou a localização do carro para os policiais e contou todos os fatos em relação ao acidente. Registra que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, o que, em seu entender, viola o princípio do estado de não culpabilidade, alegando que a liberdade do paciente não representa risco à sociedade, ao processo e à aplicação da lei penal. Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar e a exigência legal de fundamentação e motivação das decisões judiciais que importem na restrição da liberdade da pessoa. Argumenta que a decisão deve descrever os fatos concretos, e comprovar a existência desses, que revelem que, solto, o acusado tem probabilidade de vir a praticar novos crimes, atrapalhar a prova ou fugir, bem como a medida deve se pautar em fatos contemporâneos à decisão, não podendo a prisão preventiva ser imposta com base em situações passadas. Ressalta, ainda, que mesmo diante da urgência da medida, o juiz é obrigado a analisar se há outra medida cautelar menos agressiva, capaz de proteger o processo, conforme disciplina o art. 286, § 6o, e art. 319 do CPP. Reforça a tese de excepcionalidade da prisão preventiva, apontando abuso em sua aplicação, de modo geral, o que superlota os presídios, em total contrariedade à lei de regência. Destaca que o paciente tem 65 anos de idade, é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, sendo constrangedor pensar que a única forma de resguardar a sociedade de um idoso é mantê-lo preso preventivamente, ainda mais quando os delitos a ele imputados possuem penas máximas inferiores a quatro anos, a indicar que, mesmo condenado, ficaria em regime diverso do fechado. Defende que o Estado possui outras medidas cautelares suficientes para garantir que o paciente não volte a praticar outros delitos, como, por exemplo, a suspensão de sua habilitação. Ao final, requer a concessão liminar de liberdade provisória ao paciente e, no mérito, a convalidação dos efeitos da liminar, estipulando medidas cautelares alternativas à prisão que sejam suficientes para evitar a reiteração delitiva. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. O ato coator objeto deste writ é a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, decidiu converter a prisão em preventiva. A tese defensiva ainda não foi apresentada ao Juízo natural, da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, a quem distribuído o inquérito. 1. Da valoração da prova A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Desse modo, a versão ora apresentada pela defesa de que o paciente veio a ingerir bebida alcoólica somente quando já estava em casa mostra-se, neste momento, isolada e precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas e/ou confirmadas. Por ora, há manifesta discrepância entre a tese defensiva e as declarações prestadas pelos policiais militares e por uma das vítimas do acidente, valendo destacar que não há menção à presença de populares no local e tampouco de supostas agressões perpetradas contra o paciente, conforme se infere do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante n. 452/2023 – 17a DP (ID 178284123). 2. Da higidez do ato coator Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados. Confira-se (ID 178447416): “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em estado de embriaguez, bateu com seu veículo na motocicleta em que se encontrava as duas vítimas. Na ocasião, a vítima mulher que estava na garupa da moto caiu no chão e o custodiado não parou o veículo, indo em direção da ofendida e a arrastando por cerca de alguns metros. Além disso, consoante declaração do motorista da motocicleta, o autuado depois disso deu ré para se livrar do corpo da vítima atropelada e, ao final, se evadiu do local. De acordo com os policiais, as vítimas foram encontradas caídas no solo e muito ensanguentadas. Desse modo, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MOACIR RODRIGUES DE SOUSA (filho(a) de Antonio Rodrigues de Sousa e de Raimunda da Silva Sousa, nascido em 16/11/1957). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Vislumbro que o ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 395 do CPP e do art. 93, IX, da CF, ao demonstrar os elementos concretos que levaram ao convencimento do juiz que a liberdade do paciente implica em risco à ordem pública, ressaltando a dinâmica e as circunstâncias em que cometido o delito, bem como o comportamento do acusado, ressaltando a gravidade concreta da conduta. Destarte, não há coação ilegal neste ponto. 3. Dos requisitos do art. 312 do CPP e da fixação de outras medidas cautelares O art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na hipótese dos autos, é possível extrair das peças que instruem o inquérito policial a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O paciente, na noite de 15/11/2023, por volta de 22h30, na via pública da QNL 02, via do CED 06, próximo ao Atacadão, atingiu a motocicleta conduzida por Mateus Ribeiro Campelo, o qual foi projetado ao chão juntamente com Julia Gomes Xavier, que estava na garupa. A ocorrência narra que a vítima Julia teve o corpo arrastado por alguns metros pelo veículo do paciente, que não parou após a colisão e, ainda, acelerou novamente, vindo a passar por cima do corpo da moça e atingindo a motocicleta caída (Corpo APF n. 452/2023, ID 178284123). A situação fática descrita pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e por uma das vítimas do acidente permite vislumbrar a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, que se evadiu do local sem prestar socorro e teria ainda puxado uma faca para ameaçar a vítima Mateus, que era o condutor da motocicleta e que gritava em desespero para que o paciente parasse o veículo. A prova incipiente colacionada aos autos mostra as diversas lesões provocadas no corpo da vítima Julia, que primeiramente foi socorrida ao Hospital de Base e posteriormente transferida ao Hospital Regional da Asa Norte para tratamento das queimaduras sofridas, que perfazem 20% (vinte por cento) da superfície corporal, além das diversas fraturas e luxações, sem previsão de alta hospitalar (ID 179342600) O paciente foi então indiciado por lesão corporal de natureza grave ou gravíssima sob a influência de álcool, omissão de socorro à vítima e afastamento do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal e civil, os quais estão descritos nos arts. 303, § 2o, 304 e 305 do Código de Trânsito (Nota de Culpa n. 583/2023, ID 178284127), sendo cominada, ao primeiro delito, pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão. É de se ver que a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. De outro giro, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Não verifico, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis, cabendo ao juízo natural melhor incursão sobre os fatos e as condições pessoais do paciente para analisar a pertinência da manutenção de sua segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2023 18:45:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator